Tribunal: TJDFT
Processo: 0705478-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. INTERMEDIAÇÃO VERIFICADA. NEGÓCIO NÃO APERFEIÇOADO. CULPA DO COMPRADOR. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
1. Nos termos do art. 725 do CC/02, a remuneração é devida ao corretor desde que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, mesmo que esse não se efetive em virtude de arrependimento das partes.
2. A corretora imobiliária atuou na aproximação do comprador e vendedor do imóvel, circunstância que resultou na celebração da promessa de compra e venda não aperfeiçoada no negócio propriamente dito por culpa do comprador.
3. A Ré/Apelada recebeu a remuneração proporcional ao serviço de corretagem realizado, o que torna indevida a devolução pretendida pela Autora/Apelante.
4. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido, quando não comprovadas as hipóteses do art. 80 do CPC/2015.
5. Caso em que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.
6. Apelação conhecida e não provida.